Tribunal: STF
Processo: ARE 1591579
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Lei nº 14.230, de 2021. Retroatividade da norma mais benéfica. Exigência de dolo e prejuízo efetivo ao erário, ambos não comprovados. Análise: reexame de fatos e provas. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão em que se negou seguimento a recurso extraordinário que impugnava acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou extinta a ação civil pública por improbidade. A ação original imputava como ímprobos atos relativos a edital de licitação com descrição excessiva do objeto, que teria frustrado o caráter competitivo do certame.
2. O Ministério Público do Estado de São Paulo, no recurso extraordinário, alegou violação ao art. 37, caput, §§ 4º e 5º, e inc. XL, da Constituição da República, sustentando que os réus elaboraram edital de licitação com descrição excessiva do objeto, ensejando fraude, valor excessivo e prejuízo ao erário, e que a Lei nº 14.230, de 2021, seria inaplicável aos fatos ocorridos antes de sua vigência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as alterações promovidas pela Lei nº 14.230, de 2021, na Lei de Improbidade Administrativa, especialmente a exigência de dolo e de efetivo prejuízo ao erário para a caracterização de atos de improbidade, aplicam-se retroativamente a processos em curso sem trânsito em julgado, e se a revisão das conclusões fáticas e probatórias do Tribunal de origem é possível em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 1.199 (ARE nº 843.989-RG/PR), assentou a retroatividade das normas benéficas da Lei nº 14.230, de 2021, aos processos sem trânsito em julgado, exigindo a comprovação de responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação dos atos de improbidade administrativa e a perda patrimonial efetiva nos casos de lesão ao erário.
5. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios, concluiu pela ausência de comprovação de dano ao erário e de dolo na conduta dos réus, o que afasta a configuração do ato de improbidade administrativa sob a nova legislação.
6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o óbice da Súmula nº 279 do STF.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.

DECISÃO

             1. Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÕES IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA LICITAÇÃO EXCESSIVA DESCRIÇÃO DO OBJETO - FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO CONDIÇÃONÃO SUFICIENTE PREJUÍZO EFETIVO AUSÊNCIA DE PROVA. 
1. Cuida-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou os ora apelantes nas penas de improbidade administrativa nos termos dos artigos 10 e 12 da Lei nº 8.429/1992. 
2. A descrição excessiva do objeto da licitação tem aptidão de caracterizar o direcionamento do certame e frustração do caráter competitivo; 
3. Prejuízo ao erário, contudo, que não restou demonstrado cabalmente condição sine qua non para caracterização da improbidade segundo a nova redação do artigo 10, inciso VIII da Lei Federal nº 8.429/1992. 
4. Inexistência, igualmente, de demonstração de condutas dolosas que importem em violação a princípios da administração frustração do caráter competitivo que com a atual redação deve vir agregada ao benefício próprio, direto ou indireto dos envolvidos ou terceiros. Não houve alegação de que o serviço não foi prestado, ou simulada entrega dos veículos. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão.
 Recurso dos réus provido; prejudicado o recurso do Ministério Público.” 

2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para suprir a omissão quanto à indisponibilidade dos bens (e-doc. 569).

3. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo aponta violação ao art. 37, caput, §§ 4º e 5ª, e inc. XL, da Constituição da República. 

	
3.1. Sustenta que os réus elaboraram edital de licitação com descrição excessivamente restritiva do objeto, ensejando fraude ao procedimento e elevação do valor contratado, em razão da limitação da competitividade, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade, isonomia e finalidade, com prejuízo ao erário.	

3.2. Entende inaplicáveis ao caso as disposições da Lei nº 14.230, de 2021, tendo em vista que os fatos ocorreram em data anterior à vigência da mencionada norma.

3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja restabelecida a condenação imposta aos réus pelo Juízo (e-doc. 359).

É o relatório.

Decido.

4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão impugnado:

“1. Antes de mais nada, entendo ser o caso de chamar a atenção para o regramento de regência na análise do presente caso. Recentemente, a Lei nº 8.429/1992 foi profundamente alterada pela Lei nº 14.230/2021. 
Esta última trouxe inovações de monta, notadamente quanto ao desenquadramento dos atos culposos, taxatividade dos atos contrários à principiologia administrativa, bem como adequações de ordem processual, dentre outras, tendentes à modernização da tutela da ética administrativa.
(...)
Na origem, cuidamos da análise de ação de improbidade intentada pelo órgão ministerial de execução imputando-os atos de improbidade tipificados nos artigos 10, VIII ou, subsidiariamente, o artigo 11, I, ambos da Lei de Improbidade Administrativa. 
Segundo a inicial, o pregão presencial nº 08/11 da Companhia Prudentina de Desenvolvimento PRUDENCO (fls. 87 e seguintes), cuja direção integravam os corréus Mateus e Celso, que tinha como objeto a locação com doação ao final de quatro chassis de caminhões teria sido direcionado à empresa Embrascol, dirigida pelo corréu Altair, já falecido. 
A imputação do Ministério Público é calcada na alegada descrição excessiva do objeto a ser licitado, aventada simulação de uma compra e venda e na suposta desproporção dos valores cobrados.
Cediço que a licitação é o meio adequado para contratações da administração vez que, por seu caráter público e concorrencial, tende a viabilizar a participação de todos aqueles interessados, evitando favorecimentos pessoais e buscando a proposta mais economicamente vantajosa, com base em critérios eminentemente objetivos.
A contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade é, de fato, situação excepcional, justamente por frustrar o caráter competitivo impossibilitando, no mais das vezes, verificação concreta de que o interesse público foi preservado, a partir da seleção da proposta mais vantajosa econômica ou técnica para a Administração. 
Até por isso a dispensa indevida de licitação é umdos casos tipificados de improbidade administrativa que enseja prejuízos ao erário, conforme se verifica do artigo 10, VIII da Lei nº 8.429/1992, com a redação vigente à época dos fatos.
No caso dos autos, o fundamento adotado pelo Tribunal de Contas do Estado no tocante a regularidade do pregão nº 08/2011 da PRUDENCO (fl. 44/50) refere-se à indevida especificação bem como a comprovação de regularidade fiscal:
(...)
A alegação é de que a competitividade foi restringida não apenas pelas condições técnicas do caminhão, mas igualmente pela economicidade do projeto, de vez que a proposta de locação com doação ao final não é prática de mercado e atrativa para a maioria das empresas, mormente considerando as condições específicas dos caminhões objeto da avença.
Sucede que a proposta de locação com doação ao final, a despeito de não consistir em prática de mercado atrativa para a maioria das empresas, decorre de discricionariedade conferida ao administrador que, próximo aos desafios cotidianos, tem melhores condições de avaliar qual estratégia observará os interesses envolvidos.
4. Se não há ilegalidade per si na eleição de uma das opções para a seleção da proposta, compete-nos verificar se houve danos ao erário: - pressuposto elementar do ato de improbidade.
Cuidando-se de caso de dispensa indevida de licitação, o prejuízo realizar-se-ia pelo tão só fato de tolher a concorrência. Não sendo mensurável, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu presunção de que o dano ao erário aflora in re ipsa, justamente dado o não proveito da concorrência (por todos AgInt no AREsp 1196567/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018, g.n.)
Sucede que o atual panorama legislativo, que segundo tese fixada é retroativo, estabelece como pressuposto para a tipificação da improbidade a frustração do caráter competitivo, e, mais ainda, a perda patrimonial efetiva. Basta o cotejo entre redação revogada e a vigente da mesma norma:
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência) 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
Bem por isso, não deve mais subsistir intelecção segundo a qual a dispensa de licitação resulta em inexorável prejuízo, a tanto presumido e, por via de consequência, caracterizador de improbidade. Há, agora, que se demonstrar o efetivo prejuízo, que o ato acoimado realmente foi causa suficiente de dano patrimonial infligido à Administração.
Nesta linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já tem reconhecido que a dispensa por si só não configura improbidade administrativa, não havendo prova de sobrepreço e/ou de que o serviço não foi efetivamente prestado de forma adequada:
(...)
5. Deste modo, não há mais fundamento legal idôneo a amparar condenação pelas disposições do artigo 10 da Lei Federal nº 8.429/1992 e, no mesmo passo, subsidiar o pedido de condenação nas sanções do artigo 11 da mesma lei. 
O referido dispositivo previa como improbidade qualquer ação ou omissão que atentasse contra os princípios da administração pública e, com a Lei nº 14.230, de 2021, introduziu-se a exigência de dolo para os mesmos efeitos.
O inciso V, ao seu turno, estabelece também que a frustração do caráter concorrencial não é suficiente para tipificação, exigindo-se a obtenção ou intenção de “benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros”. 
Ora, não há provas tampouco alegação de que os réus tiveram benefício próprio, senão aquele que consistiu a contraprestação do serviço já prestado. 
Não se cogitou de fraude, entrega fictícia de bens ou a simples não entrega, pois após o período de locação a administração incorporou ao seu patrimônio os chassis objeto da negociação. 
Logo, não se tem por provado igualmente que as condutas dos réus dirigiram-se explicitamente ao fim ilícito, ou ainda houve representação de violação ao objeto jurídico resguardado pela lei (no caso o patrimônio público). 
6. À vista, portanto, dos elementos coligidos nos autos, outra solução não resta senão julgar a pretensão improcedente, acolhendo-se o recurso dos réus, prejudicado o apelo do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso dos réus, prejudicado o recurso do autor.” (e-doc. 549).

5. Conforme asseverado no acórdão recorrido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 843.989- RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), analisou a aplicação da Lei nº 14.230 no tempo, assentando a retroatividade das normas benéficas aos processos sem trânsito em julgado, como na hipótese destes autos. Eis a ementa do leading case:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa ‘natureza civil’ retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’.” 
(ARE nº 843.989-RG/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).

6. No caso dos autos, observo que o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, consignou não ter sido comprovado o dano ao erário, nem configurado o elemento subjetivo, ou seja, a ocorrência de dolo. Concluiu, assim, pela não configuração de ato de improbidade administrativa.

6.1. Desse modo, para divergir do que assentado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, considerado o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

7. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo improvido.”
(RE nº 1.452.533-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 08/11/2023, p. 21/11/2023).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. No caso em apreço, o MINISTÉRIO PÚBLICO imputou aos requeridos a conduta de fraudar e direcionar o certame licitatório em favor das empresas vencedoras em ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, e postulou a condenação pelo inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência) e pelo art. 10, caput, I e VIII; da mesma Lei (Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente) 2. Após a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, não é mais possível a condenação quanto ao art. 11, inciso I, da Lei 8.429/1992 - nem pelo inciso I, pois a conduta antes ali prevista não consta mais na Lei de Improbidade; nem pelo caput do artigo, que agora prevê taxativamente as condutas ímprobas. 3. Do mesmo modo, é inviável enquadrar a conduta dos réus no art. 10 da LIA, pois o Tribunal de origem consignou que inexistiu prejuízo ao erário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.472.992-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.346.594-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023).

 “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. CULPA GRAVE INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravos regimentais interpostos por Airton José de Souza e Avanex Indústria e Comércio Ltda. contra decisão que negara seguimento aos respectivos recursos extraordinários, os quais impugnavam acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que manteve a condenação dos agravantes por ato de improbidade administrativa com fundamento no art. 10 da Lei nº 8.429/1992. A controvérsia envolve a revogação de licitação supostamente sem motivação plausível, seguida de nova contratação com preços superiores, reputando-se como causa de prejuízo ao erário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por improbidade administrativa fundada exclusivamente em culpa grave ou dolo genérico subsiste à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; e (ii) verificar se, no caso concreto, a conduta dos agravantes configura dolo específico, nos termos exigidos pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, exigindo, para configuração dos atos ímprobos previstos nos arts. 9º, 10 e 11, a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a presença de culpa, ainda que grave, ou de dolo genérico. 
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR), firmou entendimento no sentido de que a nova lei aplica-se retroativamente aos atos culposos praticados sob a vigência anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado, exigindo-se, nesses casos, a demonstração de dolo específico. 
3. O acórdão recorrido baseou-se na demonstração de culpa grave e na prescindibilidade de dolo para condenar os réus por improbidade, o que conflita com o novo regime jurídico e com o entendimento vinculante do STF. 
4. A revaloração jurídica da moldura fática constante do acórdão permite concluir que não há nos autos demonstração de conduta orientada por dolo específico de causar lesão ao erário, sendo referida apenas atuação desidiosa e imprudente no exercício da função pública. 
5. A conduta de gestão imprudente, sem comprovação de dolo específico, não se subsume às hipóteses de improbidade administrativa segundo o novo regime jurídico, podendo ensejar responsabilização em outras esferas, como a administrativa ou perante Tribunais de Contas. 
1. Recursos providos. 
Tese de julgamento : 1. A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação de dolo específico para a condenação por atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992. 2. A nova exigência de dolo específico aplica-se retroativamente aos processos em curso, sem condenação transitada em julgado, inclusive àqueles baseados em culpa grave ou dolo genérico. 3. A revaloração jurídica da moldura fática do acórdão recorrido permite concluir pela ausência de dolo específico, tornando insubsistente a condenação por improbidade administrativa.”
(ARE nº 1.543.951-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 15/09/2025, p. 25/09/2025).

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min.